Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728364-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do e. Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 24/11/2023. Retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento. Após, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à justiça gratuita apresentada nas contrarrazões (ID 50355472). Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora